Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. O presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de 30% (trinta por cento), não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC.

3. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.